Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-16.2021.8.11.0086
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-16.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0039-84 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR MULTA. APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITMÉTICA (ART. 94, §5o DO RITJMT).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001881-16.2021.8.11.0086.

APELANTE:
VALDOMIRO LACHOVICZ.

APELADO:

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO PARA PATAMAR RAZOÁVEL – ART. 413 DO CC -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 413 do Código Civil possibilita a redução equitativa da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, considerando a natureza e a finalidade do negócio.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1001881-16.2021.8.11.0086.

APELANTE:
VALDOMIRO LACHOVICZ.

APELADO:

SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDOMIRO LACHOVICZ.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n. 1001881-16.2021.8.11.0086, ajuizada por
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
que
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Sustenta a parte Apelante que, uma vez verificada a impossibilidade de entregar o produto da data avençada e antes do vencimento do contrato, procedeu a notificação da Apelada para tentar a resolução do contrato com o pagamento da multa com a redução do percentual, com valor justo e adequado para a finalidade compensatória.

Assevera que o percentual ajustado no instrumento particular de compra e venda é extorsivo e desproporcional, sendo que, caso mantido, ocasionará graves prejuízos financeiros e o enriquecimento sem causa da apelada.

Aduz que, em que pese o contrato não tenha sido cumprido, deve se considerar a sua boa-fé, uma vez que buscou a composição amigável antes do vencimento.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja reduzido o valor da multa contratual para o patamar de 10%.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 198102150.

Foram apresentadas as contrarrazões no id 197907194, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que manteve o percentual de 40% da multa contratual avençada entre as partes.

É de conhecimento que a cláusula penal pode ser equitativamente reduzida nos casos em que for manifesta a desproporcionalidade com relação à natureza e a finalidade do negócio, conforme disposto no art. 413 do Código Civil, conforme cito:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EMPRESARIAL. CONTRATO DE AFRETAMENTO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. SOLIDARIEDADE. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO. MULTA. EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se (i) houve falha na prestação jurisdicional, (ii) constitui obrigação solidária o pagamento da cláusula penal compensatória, (iii) houve decisão surpresa e (iv) é o caso de redução da multa.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o Tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte.

4. Na hipótese, a solidariedade decorre da vontade das partes externada no contrato firmado, tendo a recorrente se obrigado ao pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes do ajuste independentemente de causa, origem ou natureza jurídica.

5. A cláusula penal compensatória tem como objetivo prefixar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato, o que denota sua natureza de obrigação pecuniária.

6. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF.

7. No caso, a cláusula penal está inserida em contrato empresarial firmado entre empresas de grande porte, tendo como objeto valores milionários, inexistindo assimetria entre os contratantes que justifique a intervenção em seus termos, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos.

8. Não demonstrada a existência de causa para sua redução, a cláusula penal deve ser mantida no percentual estabelecido no contrato.

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(REsp n. 1.867.551/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

Nesse passo, nota-se que a intervenção do Poder Judiciário na cláusula penal pressupõe o manifesto desequilíbrio da penalidade e tem como parâmetros certos critérios razoavelmente objetivos, como a natureza e a finalidade do negócio, os valores envolvidos, o adimplemento de cada parte, bem como os prejuízos advindos da rescisão.

No caso em comento, à luz dos ensinamentos acima delineados, constatou-se que o contrato estabeleceu a multa de 40% (quarenta por cento) do valor do ajuste, senão vejamos:

Dessa forma, levando em consideração o valor do contrato de R$265.800,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais), e o inadimplemento da apelante, tem-se que a solução mais adequada à espécie é a manutenção da multa livremente estipulada pelas partes, principalmente porque atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indenizar eventuais perdas e danos da apelante, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – FRUSTAÇÃO DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) – VALOR ADEQUADO AO CASO – AGRAVO DESPROVIDO.

“Nos contratos de compra e venda de entrega futura de grãos, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas é risco inerente à produção agrícola, motivo pelo qual não se aplica a Teoria da Imprevisão, devendo permanecer íntegras as condições contratuais inicialmente ajustadas.” (TJMT, AP n.o 00008916420048110045, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 29/10/2019)

Fixada a multa contratual em valor correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do contrato, mostra-se exorbitante, contudo, existindo dúvida quanto à real causa da não entrega da soja, é prudente que não haja uma redução drástica desse percentual, posto isso, o montante equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre o valor do produto melhor se adéqua à hipótese, não permitindo a redução além desse percentual.”
(N.U 1011721-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que o contrato de compra e venda futura de soja não tem a natureza de contrato de adesão, mas sim de contratipo, conforme precedentes das Cortes Superiores, contendo um formato padrão, mas regido com liberdade negocial e autonomia privada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para o patamar de 10% na sentença para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024